Tribunal: TJMT
Processo: 1002028-05.2023.8.11.0011
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002028-05.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELENA TEIXEIRA FLORIAN - CPF: 460.661.871-04 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002028-05.2023.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.°
1002028-05.2023.8.11.0011

Recorrente:
Helena Teixeira Florian.

Recorrido:
Departamento Estadual de trânsito do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO
INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – ARTIGO
281 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– NÃO COMPROVAÇÃO
– EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DENTRO DE 30 (TRINTA) DIAS -
IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não
obstante a recorrente sustentar a presunção relativa de legalidade e veracidade do ato administrativo, destaca-se que esta somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise. Ao reverso, as provas nos autos confirmam a regularidade do auto de infração
e o envio da notificação dentro do prazo legal estabelecido no
artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro.
Inexistindo provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002028-05.2023.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.°
1002028-05.2023.8.11.0011

Recorrente:
Helena Teixeira Florian.

Recorrido:
Departamento Estadual de trânsito do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Helena Teixeira Florian
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.

219816153
):
declarou a incompetência do juízo
para julgar a pretensão de anulação de autos de infrações de trânsito registradas pelo DNIT e julgou improcedente o pedido de anulação das multas registradas pela SINFRA, assim como o pedido de restituição do débito quitado.

Recurso Cível Inominado
(Id.

219816154

):
a recorrente requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido autoral. Defende que desconhece a multa, pois nunca foi até a cidade de Cuiabá-MT e que não recebeu a notificação do auto de infração
.

Contrarrazões
(Id. 219816158): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002028-05.2023.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.°
1002028-05.2023.8.11.0011

Recorrente:
Helena Teixeira Florian

Recorrido:
Departamento Estadual de trânsito do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Declaratória de Inexistência de Débito
proposta por
Helena Teixeira Florian
em
face
do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, na qual pretende a anulação dos
autos de Infração mencionados na inicial, sob o argumento de que desconhece as respectivas multas, haja vista que não nunca foi até a cidade de Cuiabá-MT, onde está registrada a multa e que não houve notificação expedida no prazo legal
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente pugna pela anulação das infrações de trânsito a si impostas, sob a alegação de que
não recebeu as notificações pertinentes (SINFRA-111200-SIN4765845-5967/00).

Ocorre que, diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que
a autora não comprovou que não estava no local em que a infração foi cometida (Cuiabá-MT).

Ademais, registre-se que a legislação de trânsito não exige que os envios das notificações da autuação e da imposição da penalidade sejam acompanhados de aviso de recebimento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento." (STJ - PUIL 372 / SP PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 2017/0173205-8 - Julgamento: 11/03/2020)”.

Ressalte-se, outrossim, que
os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

No caso, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que não estava em Cuiabá-MT na data da infração de trânsito.

Assim, não
obstante a recorrente sustentar a presunção relativa de legalidade e veracidade do ato administrativo, destaca-se que esta somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise. Ao reverso, as provas dos autos confirmam a regularidade dos autos de infração
e o envio das notificações dentro do prazo legal estabelecido no
artigo. 281 do Código de Trânsito Brasileiro
, razão pela qual mantem-se a sentença de improcedência.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO. ARTIGO 167 DO CTB. NÃO UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM CAMPO ESPECÍFICO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Se o Auto de Infração de Trânsito contém as informações necessárias sobre a conduta do motorista, consistente em “DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA”, não deve ser reconhecida a nulidade do auto infracional, pois infringiu o art. 167 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/1997, que dispõe: “Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65”. Sentença mantida. (TJ-MT - RI: 10130144820238110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – SUSPENSÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - AI: 10002213120238119005, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023)”.

Portanto, não sendo comprovada nenhuma nulidade dos atos administrativos objetos da lide, uma vez que foram respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024